Tribunal: TJMT
Processo: 1033276-76.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033276-76.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[WASHINGTON DA SILVA SOARES - CPF: 736.048.791-91 (EMBARGANTE), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E
menta:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA. JULGAMENTO DE APELAÇÃO SEM APRECIAÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO ANULADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu provimento à Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social. O Embargante sustenta nulidade absoluta do acórdão embargado, em razão de ter sido julgado o recurso de apelação antes da apreciação dos embargos de declaração interpostos contra a sentença de primeiro grau, o que configuraria negativa de prestação jurisdicional e supressão de instância. Requer o reconhecimento da nulidade do acórdão e o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do recurso pendente.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se a ausência de julgamento dos embargos de declaração interpostos em primeiro grau, antes da remessa dos autos à instância superior, acarreta nulidade do julgamento da apelação por supressão de instância e violação ao devido processo legal.

III. Razões de decidir

3. Embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, não se prestando ao reexame do mérito (STJ,
EDcl
no REsp 1831057/MT,
DJe
19/09/2023).

4.
A não apreciação de embargos de declaração interpostos contra sentença impede a estabilização da decisão e o exaurimento da jurisdição na instância de origem, configurando supressão de instância e violação aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição (CF, art. 5º, incisos LIV e LV).

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece a nulidade processual nos casos em que a instância superior julga apelação sem o prévio exame dos embargos declaratórios pendentes, por implicar negativa de prestação jurisdicional.

6. Caracterizada a omissão no acórdão embargado, a correção do vício conduz, como consequência lógica, à anulação do julgamento da apelação, impondo-se o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação dos embargos de declaração opostos contra a sentença.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado e determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, a fim de que sejam apreciados os embargos de declaração pendentes.

Tese de julgamento
:

A ausência de apreciação dos embargos de declaração opostos em primeiro grau configura nulidade processual absoluta, por supressão de instância e negativa de prestação jurisdicional, impondo o retorno dos autos à origem para saneamento do vício.

______________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 1.022 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no REsp 1831057/MT, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.09.2023,
DJe
19.09.2023; TJMT, N.U. 0000768-86.2014.8.11.0022, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
p
or
Washington da Silva Soares, contra o acórdão
proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de
A
pelaç
ão Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social.

Sustenta o Embargante, em síntese, a existência de nulidade absoluta por negativa de prestação jurisdicional e supressão de instância, ao argumento de que os presentes autos foram remetidos à instância superior e a apelação julgada sem o prévio exame dos embargos de declaração interpostos contra a sentença de primeiro grau, protocolados em 11/06/2025 (
id.
197236574).

Defende que, consoante dispõe o art. 1.026 do Código de Processo Civil
, os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, razão pela qual a apelação somente poderia ter sido conhecida após o julgamento daqueles.

Com tais razões, requer o acolhimento dos embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para que
seja
anulado o acórdão embargado, com o consequente retorno dos autos à origem, a fim de viabilizar o regular processamento do recurso oposto anteriormente.

Não houve contraminuta, embora a parte embargada tenha sido devidamente
intimada
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

E
minentes Pares,

Co
nforme
explicitado no relatório,
Washington da Silva Soares insurge-se contra o acórdão
proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração
consubstanciam-se
no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIIVL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSIGNAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EFEITO LIBERATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ. ANÁLISE DA QUESTÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA A PARTIR DAS DECISÕES PROFERIDAS. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. MATÉRIA DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Decisão embargada que decretou a rescisão do contrato firmado entre as partes, não reconhecendo o caráter liberatório da consignação em pagamento extrajudicial pelo fato de não ter sido depositada a prestação em sua integralidade. 2. Um cenário é reanalisar o conjunto fático-probatório produzido nos autos, com apreciação de documentos e provas para o conhecimento do recurso especial, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ, outra conjuntura significativamente diversa é colher das decisões proferidas nos autos e, notadamente, da decisão recorrida, o conteúdo do que fora objeto de cognição pelas instâncias inferiores para o julgamento da causa. 3. A decisão prolatada pelo Tribunal a quo enfrentou de maneira expressa o tema relativo à consignação extrajudicial, conferindo-lhe efeito liberatório mesmo reconhecendo que não houve o depósito integral da prestação, embora não exista referência expressa aos dispositivos da legislação federal reputados como violados. 4. A exigência do prequestionamento decorre da disciplina constitucional do recurso especial - causas decididas -, significando a necessidade de cognição e deliberação do Tribunal de origem sobre a matéria relativa ao dispositivo de lei federal tido por violado ou ao qual se nega vigência. Traduz a exigência de que a matéria controvertida já tenha sido apreciada pelas instâncias ordinárias para que se franqueie o acesso ao STJ e possibilite o conhecimento do recurso especial. 5. A jurisprudência do STJ admite, contudo, o prequestionamento implícito, entendido como a necessidade de que as teses jurídicas relacionadas aos dispositivos apontados por violados tenham sido objeto de manifestação pelo Tribunal de origem, ainda que não haja referência expressa aos dispositivos da legislação federal. 6. Os embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão. 7. Ausência do vício apontado pelo embargante. 8. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no REsp: 1831057 MT 2019/0222319-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/09/2023)

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso dos autos,
com razão o
Embargante
.

Isso porque, está evidenciado vício omissivo no acórdão embargado, por ter sido proferido sobre sentença ainda não estabilizada, dada a pendência de julgamento dos embargos de declaração opostos em primeiro grau.

A interposição de embargos de declaração em face da sentença interrompe o prazo para a apelação (CPC, art. 1.026,
caput
), e a ausência de apreciação desses embargos acarreta nulidade absoluta, ante a inobservância do devido processo legal e do princípio do duplo grau de jurisdição, consagrados, respectivamente, nos
arts
. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Com efeito, a prestação jurisdicional somente se aperfeiçoa com o esgotamento das instâncias competentes para a análise da controvérsia, o que não se verificou na hipótese.

A remessa dos autos ao Tribunal de Justiça, com subsequente julgamento da apelação interposta pela autarquia, antes do julgamento dos
aclaratórios
pendentes, configura nítida supressão de instância, pois impede que o Juízo de origem integre sua própria decisão.

A nulidade, portanto, é manifesta e não pode ser convalidada sob qualquer pretexto de preclusão ou ausência de impugnação anterior, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, conforme já decidido por este egrégio Tribunal, veja-se:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO APRECIAÇÃO DE EMBARGOS EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO MUNICIPAL ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que proveu parcialmente recurso de apelação interposto pela
Uniron
– Centro de Ensino Ltda., fixando critérios de juros compensatórios, honorários advocatícios e ressarcimento de despesas periciais em ação de desapropriação.

Município de Pedra Preta alega nulidade por ausência de apreciação de embargos de declaração em primeiro grau, resultando em negativa de prestação jurisdicional.

Uniron
– Centro de Ensino Ltda. requer esclarecimentos sobre o termo final para cálculo dos juros compensatórios e prazo para pagamento da indenização.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia principal reside em saber se a ausência de apreciação dos embargos de declaração em primeiro grau enseja nulidade dos atos subsequentes.

III. Razões de decidir

5. A ausência de análise dos embargos de declaração interpostos pelo Município em primeiro grau viola o devido processo legal e configura negativa de prestação jurisdicional.

6. Embargos de declaração possuem natureza integrativa e devem ser analisados pelo juízo de origem para suprir omissões, dissipar contradições ou corrigir erros materiais, conforme artigo 1.022 do CPC.

7. A não apreciação dos embargos impede o encerramento da prestação jurisdicional na instância inicial, gerando nulidade processual e exigindo o retorno dos autos ao juízo de origem.

8. Prejudicada a análise dos embargos interpostos pela
Uniron
, considerando a anulação do acórdão.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração do Município de Pedra Preta acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação dos embargos de declaração pendentes.

10. Prejudicados os embargos opostos pela
Uniron
– Centro de Ensino Ltda.

Tese de julgamento: "A ausência de apreciação de embargos de declaração em primeiro grau configura nulidade processual, determinando o retorno dos autos à instância originária para análise e respeito ao devido processo legal."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 1.022, 140, 489, §1º.

(N.U 0000768-86.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2025,
Publicado
no DJE 13/02/2025)

Forte nessas razões, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
ACOLHO-OS
, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para
ANULAR
o acórdão embargado e determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, a fim de que seja apreciado o recurso de embargos de declaração oposto por Washington da Silva Soares em face da sentença prolatada.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025